Tribunal: CARF
Processo: 10437.721980/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721980/2017-68
ACÓRDÃO
2401-012.270 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO PROFERIDO PELO CARF.
Na existência de omissão, contradição ou obscuridade em Acórdão
proferido por este Conselho, são cabíveis Embargos de Declaração para
saneamento da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões e obscuridade apontadas, e alterar a
redação da ementa do Acórdão no 2401-011.411, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 11768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.270 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721980/2017-68
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional - PGFN, em face do Acórdão n° 2401-011.411 (e-fls. 11.721 a 11.745), proferido em
03/10/2023, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de julgamento do CARF, e assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150,
§4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo,
fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou
apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do auferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo
contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura
infração à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA. SÚMULA CARF N.o 12.
Nos termos da Súmula CARF no 12, constatada a omissão de rendimentos sujeitos
à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA. PROVA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 11769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.270 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721980/2017-68
3
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto,
ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte, cabe o ônus de
provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos
tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da prova, por
presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos recursos
informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
A motivação para a diligência requerida deve estar motivada pela impossibilidade
do Sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o
que não se nota no caso em concreto. Ademais, caberia ao recorrente ter
providenciado as provas necessárias das razões do seu direito em instância de
primeiro grau, ou em seu recurso, a depender das circunstância e aceitação do
órgão julgador.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para desagravar e desqualificar a multa de ofício
incidente sobre a parte do lançamento decorrente de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada e para alterar o valor da
multa qualificada para 100% no caso da infração de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica.
Os embargos de declaração foram apresentados com fundamento no art. 65, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, no qual a embargante sustenta que o acórdão
padece de:
a) omissão na ementa quanto ao agravamento e à qualificação da multa de
ofício;
b) omissão e obscuridade quanto à desqualificação da multa de ofício,
decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem
não comprovada; e
c) omissão quanto ao desagravamento da multa de ofício, decorrente de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada.
Ato contínuo, foi exarado Despacho pela Ilma. Presidente da 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 2a Seção do CARF, que admitiu os embargos quanto aos itens “a” e “b”, nos termos
do RICARF, Anexo II, art. 65, para que seja sanada a omissão apontada.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento dos Embargos de Declaração.
É o relatório.

Fl. 11770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.270 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721980/2017-68
4
VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O processo foi encaminhado à PGFN em 25/10/2023 (e-fl. 11.746). De acordo com o
disposto no art. 79 c/c art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a ciência tácita formaliza-se após o prazo de 30 (trinta) dias corridos,
seguindo-se o prazo de 5 (cinco) dias corridos para interposição de embargos de declaração. Em
21/11/2023 (e-fl. 11.756) a PGFN apresentou os embargos de e-fls. 11.747 a 11.755, de modo que
a tempestividade é manifesta.
Ante o exposto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos de
admissibilidade.
2. Mérito.
2.1. Da alegada omissão e obscuridade quanto à desqualificação da multa de ofício, decorrente
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada.
Acerca da omissão e obscuridade apontadas, a embargante assim se manifestou:
Veja-se primeiro o excerto do voto condutor a seguir transcrito no que toca
à qualificação da multa de ofício:
[...]
Segundo o Relator, “no presente caso, não vejo como afastar a conduta
fraudulenta do recorrente, que se escudou em um arranjo societário
composto de vinte empresas para, por meio delas, carrear para si recursos
de uma pessoa jurídica isenta sob a falsa percepção de lucros, evadindo-
se, assim, também do tributo incidente sobre a pessoa física. Ficou
sobejamente demostrado que as empresas-veículo não possuíam, ou não
demonstraram possuir, lucros distribuíveis”.
Entretanto, o acórdão embargado entendeu pelo afastamento da
qualificadora ao argumento de que “a presunção legal já é a consequência
estabelecida pelo legislador para casos de omissão de rendimentos
decorrente de depósitos de origem não comprovada e nessa situação
aplica-se o que dispõe a Súmula Carf no 34”.
Contudo, ao assim decidir o acórdão ora embargado incidiu em
obscuridade, uma vez que, s.m.j., a letra da mencionada súmula, assim
como dos precedentes que a embasou, não comportam o entendimento
aplicado pelo acórdão embargado.
Veja-se o teor da Súmula CARF no 34:
Súmula CARF no 34
Fl. 11771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.270 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721980/2017-68
5
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando
constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Ora, a súmula é clara. O fato de haver movimentação de recursos em
contas bancárias de pessoas interpostas enseja a multa qualificada.
Não obstante a previsão sumulada, de que nos casos em que se apura
omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício,
quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas, não é possível afirmar que a súmula excluiu outras
condutas fraudulentas, tais como a perpetrada nos presentes autos,
restando obscuro o fundamento que o Relator pautou-se para invocar a
citada súmula.
Outrossim, resta omisso o acórdão embargado no que toca à Súmula CARF
no 25, que também trata da multa qualificada nos casos de presunção
legal de omissão de receitas/rendimentos:
Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Ora, é inconteste que o Relator reconheceu a conduta fraudulenta do
contribuinte, de forma ser incontroverso que restou comprovada no caso
concreto uma das hipóteses que autoriza a aplicação da multa qualificada,
nos termos da Súmula CARF no 25.
Dessa forma, restou obscuro e omisso o entendimento aposto no acórdão
recorrido, porquanto o presente caso não se subsome à Súmula CARF no
34, além de não se manifestar acerca da Súmula CARF no 25, que, em uma
leitura a contrario sensu, enluva-se perfeitamente ao caso em discussão,
ensejando a aplicação da qualificadora da multa.
(grifos da embargante)
Eis os argumentos constantes no acórdão embargado:
Da Multa Qualificada.
Fl. 11772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.270 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721980/2017-68
6
A qualificação da multa está prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996 e ocorre quando presentes indícios de sonegação,
fraude ou conluio.
No presente caso, não vejo como afastar a conduta fraudulenta do
recorrente, que se escudou em um arranjo societário composto de vinte
empresas para, por meio delas, carrear para si recursos de uma pessoa
jurídica isenta sob a falsa percepção de lucros, evadindo-se, assim, também
do tributo incidente sobre a pessoa física. Ficou sobejamente demostrado
que as empresas-veículo não possuíam, ou não demonstraram possuir,
lucros distribuíveis.
Não há como reparar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, que
em parte reproduzo, quanto à qualificação da multa:
No caso que ora se analisa, houve o intuito de fraudar o Fisco, mediante a
prática dolosa de disfarçar pagamentos de rendimentos tributáveis para
o(a) contribuinte, recebidos de empresa imune/isenta sem fins lucrativos,
sob o manto de supostos pagamentos de lucros ou dividendos isentos
teoricamente recebidos de vinte empresas com fins lucrativos, mas que não
tiveram movimentação e/ou resultado que justificasse os altos valores
transferidos, devendo-se observar que algumas delas foram adquiridas no
próprio ano-calendário em análise. Observe-se, ainda, que os referidos
pagamentos se deram por meio de intermediação de outra empresa,
configurando nítida intenção em confundir/dificultar o rastreio da origem
das verbas pagas.
Ressalte-se que também o conluio restou caracterizado, em face do
interesse recíproco das empresas, cujos sócios são o(a) interessado(a) e seu
cônjuge, e da pessoa física na economia tributária obtida.
Observe-se, ainda, que não tem qualquer fundamento a afirmação do(a)
interessado(a) de que "é vedada a qualificação da multa com base no
quanto investigado em processos administrativos diversos, que não tem
correlação alguma com os presentes autos". Por tudo o que aqui foi
exposto, e principalmente por todas as provas coletadas no curso da ação
fiscal, é nítida e notória a correlação do esquema de fragmentação do
grupo UNIESP, do qual são sócios e dirigentes o(a) interessado(a) e seu
cônjuge, com a finalidade de omitir ou reduzir tributos em seu benefício
pessoal.
Por fim, cabe esclarecer que não cabe no presente caso a aplicação da
Súmula no 73 do CARF, haja vista que esta trata de erro no preenchimento
da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações
erradas, prestadas pela fonte pagadora, o que não autorizaria o lançamento
de multa de ofício.
Fl. 11773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.270 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721980/2017-68
7
A situação concreta que se apresenta em nada se relaciona a erros
escusáveis ou a erros de fato que viessem a desautorizar o lançamento da
multa de ofício, tampouco a erros de preenchimento da declaração de
ajuste anual, mas a fatos e escolhas realizadas pelo(a) contribuinte com
objetivo evidente de reduzir tributo.
Destarte, considerando-se tudo o que já foi exposto no presente acórdão e
no Termo de Verificação Fiscal, estando prevista pela legislação de regência
e tendo sido apurados todos os pressupostos para sua aplicação, encontra-
se plenamente justificada a aplicação da multa qualificada de 150%.
Porém, a presunção legal já é a consequência estabelecida pelo legislador
para casos de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem
não comprovada e nessa situação aplica-se o que dispõe a Súmula Carf no
34 apenas para o lançamento decorrente dessa infração.
A PGFN alega obscuridade quanto a não aplicação da Súmula CARF no 34 e aduz
omissão no acórdão no que toca à Súmula CARF no 25, “que também trata da multa qualificada
nos casos de presunção legal de omissão de receitas/rendimentos”.
De fato, resta obscuro no acórdão o entendimento do Colegiado quanto a não
aplicação da Súmula CARF no 34 no presente caso. Com efeito, mostra-se relevante a
manifestação deste colegiado acerca dos argumentos que respaldaram a decisão, a fim de
possibilitar o devido exercício do direito de defesa da União (Fazenda Nacional).
Pois bem!
No caso dos autos, após a leitura detida do voto, bem como a recordação das
discussões ocorridas durante a sessão de julgamento, vislumbro que de acordo com o
entendimento preconizado pelo Relator, a qualificação da multa de ofício deveria ser afastada
apenas em relação à infração acerca da “omissão de rendimentos decorrentes de depósitos de
origem não comprovada”, por ter entendido que, em relação à essa infração, a fiscalização não
teria comprovado uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
O equívoco cometido pelo Relator ao redigir o seu voto, foi mencionar a Súmula
CARF no 34 quando, na verdade, deveria ter mencionado a Súmula CARF no 25. A propósito, cabe
transcrever os enunciados das referidas:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
Fl. 11774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.270 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721980/2017-68
8
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Em outras palavras, o entendimento do Relator foi no sentido de afastar a
qualificação da multa de ofício em relação à “omissão de rendimentos decorrentes de depósitos
de origem não comprovada” tendo em vista que os fatos desabonadores narrados pela
fiscalização apenas diziam respeito à “omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica”, de
modo que a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autorizaria a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Nesse contexto, cabe destacar que os trechos citados pelo Relator em seu voto, e
que tratam da manutenção da qualificação da multa de ofício por parte da DRJ, fazem referência
tão somente à infração “omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica”, sobretudo por
ter sido constatado o envolvimento de interpostas pessoas, não impactando, no entendimento do
Relator e que fora acompanhado pelo colegiado, a infração “omissão de rendimentos decorrentes
de depósitos de origem não comprovada”. É por esse motivo que a multa de ofício qualificada
foi excluída tão somente em relação à infração “omissão de rendimentos decorrentes de
depósitos de origem não comprovada”.
Ante o exposto, restam sanadas a omissão e obscuridade apontadas.
2.2. Da alegada omissão na ementa quanto ao agravamento e à qualificação da multa de ofício.
Acerca da obscuridade apontada, a embargante assim se manifestou:
Inicialmente, registra-se que inexiste correlação entre o texto da ementa e
a sua parte dispositiva, tanto no que toca ao agravamento da multa de
ofício, quanto à qualificação da multa de ofício.
Salienta-se que apesar de não constar no dispositivo da ementa, pela
leitura do voto condutor, foi dado provimento ao recurso para desagravar e
desqualificar a multa de ofício incidente sobre a parte do lançamento
decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de
origem não comprovada.
Dessa forma, imperioso seja sanada a omissão, para que o dispositivo do
acórdão seja integrado para se coadunar com o que fora decidido em
plenário.
(grifos da Embargante)
Da leitura dos autos, verifica-se assistir razão à embargante.
De fato, a ementa do acórdão não faz referência ao agravamento da multa de ofício
e à qualificação da multa de ofício, matérias debatidas e decididas no acórdão embargado.
Fl. 11775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.270 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721980/2017-68
9
Dessa forma, entende-se presente a omissão apontada, devendo ser sanada
mediante a inclusão das seguintes ementas abaixo e que espelham a decisão recorrida no tocante
ao agravamento da multa de ofício e à qualificação da multa de ofício:
DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO.
AGRAVAMENTO DA MULTA. DESCABIMENTO.
Não caracterizado o embaraço à fiscalização, com a entrega de documentação
suficiente para a realização do lançamento, descabido o agravamento da multa de
ofício.
MULTA AGRAVADA POR ATRASO E PELO NÃO ATENDIMENTO A PARTE DAS
INTIMAÇÕES. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. OBSTRUÇÃO E EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Súmula CARF n° 133: A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DESCABIMENTO.
Cabe desqualificar a multa de ofício sobre a infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários no Brasil, em conta própria, quando não
resta comprovado procedimento tendente a prejudicar o conhecimento, por
parte da autoridade tributária, da ocorrência do fato gerador. Hipótese em que as
provas trazidas aos autos são insuficientes para comprovação do dolo. Aplicável
ao caso a Súmula CARF n° 25.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No
14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c,
CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma da
legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à época dos
fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada, quando inexistente
a reincidência do sujeito passivo.
Pela leitura do voto e dos debates travados durante a sessão de julgamento,
entendo que as ementas acima são suficientes para espelhar o raciocínio desenvolvido pelo voto
do Relator e que foram utilizados para fundamentar o seu voto no tocante ao agravamento da
multa de ofício e à qualificação da multa de ofício.
Dessa forma, a ementa do Acórdão no 2401-011.411 passa a ter a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
Fl. 11776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.270 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721980/2017-68
10
O termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150,
§4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo,
fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou
apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS.
A comprovação do auferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo
contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura
infração à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA. SÚMULA CARF N.o 12.
Nos termos da Súmula CARF no 12, constatada a omissão de rendimentos sujeitos
à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA. PROVA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto,
ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte, cabe o ônus de
provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos
tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da prova, por
presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos recursos
informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
A motivação para a diligência requerida deve estar motivada pela impossibilidade
do Sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o
que não se nota no caso em concreto. Ademais, caberia ao recorrente ter
providenciado as provas necessárias das razões do seu direito em instância de
Fl. 11777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.270 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721980/2017-68
11
primeiro grau, ou em seu recurso, a depender das circunstância e aceitação do
órgão julgador.
DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO.
AGRAVAMENTO DA MULTA. DESCABIMENTO.
Não caracterizado o embaraço à fiscalização, com a entrega de documentação
suficiente para a realização do lançamento, descabido o agravamento da multa de
ofício.
MULTA AGRAVADA POR ATRASO E PELO NÃO ATENDIMENTO A PARTE DAS
INTIMAÇÕES. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO. OBSTRUÇÃO E EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Súmula CARF n° 133: A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando
essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DESCABIMENTO.
Cabe desqualificar a multa de ofício sobre a infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários no Brasil, em conta própria, quando não
resta comprovado procedimento tendente a prejudicar o conhecimento, por
parte da autoridade tributária, da ocorrência do fato gerador. Hipótese em que as
provas trazidas aos autos são insuficientes para comprovação do dolo. Aplicável
ao caso a Súmula CARF n° 25.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No
14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c,
CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma da
legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à época dos
fatos, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada, quando inexistente
a reincidência do sujeito passivo.
Ante o exposto, resta sanada a omissão apontada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração, sem atribuir-lhes
efeitos modificativos, para sanar as omissões e obscuridade apontadas, e alterar a redação da
ementa do Acórdão no 2401-011.411, nos termos do presente voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 11778
DF CARF MF
Original